Tribunal: TJDFT
Processo: 0734828-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734828-72.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN ROGERIO RIBEIRO FIALHO AGRAVADO: PAULO ARTHUR MENDES MATOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALAN ROGERIO RIBEIRO FIALHO contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0723812-31.2018.8.07.0001, promovido pelo agravante e RENATA MARIA ARAUJO PIRES em desfavor de PAULO ARTHUR MENDES MATOS, VEKTA CONSTRUTORA LTDA-EPP, WILBER CORREA DA SILVA e VALTER FIGUEIRA BESSA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 201592235 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora, ao fundamento de que o próprio exequente deixou de restituir ao executado o valor que foi indevidamente levantado de sua conta, uma vez que se tratava de valor proveniente de conta poupança. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que não teve participação no montante indevidamente levantado, pois o seu patrono lhe repassou a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a qual não fora devolvida, em razão da sua precária situação financeira. Acrescenta que os seus rendimentos líquidos, a título de aposentadoria, foram de R$ 6.401,25 (seis mil quatrocentos e um reais e vinte e cinco centavos) e R$ 5.421,62 (cinco mil quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos), nos meses de julho e agosto de 2024, haja vista os vários empréstimos consignados em folha de pagamento. Defende a impenhorabilidade do valor constrito em sua conta corrente, pois se refere aos seus proventos de aposentadoria, nos termos do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. Argumenta que o agravado figura solidariamente dentre os devedores da verba superior a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), de que é credor solidário o ora Agravante. Ao final, postula a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada e acolhida sua impugnação, para determinar o levantamento da verba constrita em sua conta bancária. Comprovantes de recolhimento de preparo recursal acostados nos IDs 63117430 e 63117441. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. De início, cabe ressaltar que, em razão do provimento ao agravo de instrumento no 0722480-56.2023.8.07.0000, foi determinada a pesquisa de bens dos exequentes junto aos sistemas informatizados disponíveis neste Tribunal de Justiça (devedores do valor indevidamente levantado). Em cumprimento ao mencionado decisum, o juízo a quo efetuou o bloqueio via SISBAJUD do valor total de R$ 7.174,07 (sete mil cento e setenta e quatro reais e sete centavos), nas contas do agravante, sendo R$7.097,52 (sete mil e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos), junto ao SICOOB, e R$ 76,55 (sete e seis reais e cinquenta e cinco centavos, junto à Caixa Econômica Federal – ID 197869925 dos autos de origem. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à análise da probabilidade do provimento do recurso e da presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto ensejar a excepcionalíssima antecipação da tutela recursal em sede de cognição sumária de agravo de instrumento. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833, estabelece que os vencimentos, salários e remunerações, inclusive as quantias recebidas por liberalidade de terceiro, desde que destinadas ao sustento, são impenhoráveis. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). Todavia, há de se considerar que o dever de comprovar a natureza alimentar dos valores penhorados é da parte executada. Confira-se: Acórdão 1846005, 07037271720248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024 e Acórdão 1415958, 07070778120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022. Os precedentes acima indicados permitem inferir que a natureza alimentar da verba constrita deve ser cabalmente comprovada pela parte executada, para que seja aplicável a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ademais, o egrégio TJDFT, encampando decisão do c. STJ no EREsp n. 1582475/MG, vem entendendo pela possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial desde que não seja violada a dignidade da pessoa humana: Acórdão 1796421, 07398877520238070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 22/1/2024. Acórdão 1795209, 07326136020238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 22/1/2024.Acórdão 1741095, 07142623920238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Acórdão 1179533, 07213154720188070000, Relatora: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/06/2019, publicado no PJe: 24/06/2019. No caso em exame, consoante certidão de ID 197869922 dos autos de origem, e o recibo do SISBAJUD de ID 197869925 dos autos de origem, a efetivação do bloqueio do numerário, que se fundamenta ser de origem salarial, ocorrera em 20 e 21 de maio de 2024, ou seja, há 3 (três) meses. Ademais, ainda que o agravante aduza que possa se tratar de verba de origem salarial, não há nenhuma demonstração de que despesas relacionadas ao sustento – alimentação, moradia, energia elétrica, água -, tenham sido inadimplidas em razão da penhora impugnada. Isso, somado ao fato de que a Jurisprudência pátria já autoriza a mitigação da impenhorabilidade – outrora absoluta -, das verbas de origem salarial, é suficiente para, por ausência de demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ensejar o indeferimento da antecipação da tutela recursal. Não obstante o agravante tenha demonstrado que o valor de R$ 7.097,52 (sete mil noventa e sete reais e cinquenta dois centavos) foi bloqueado dos seus proventos de aposentadoria (IDs 197430030, 197430031 e 197430032, autos de origem), verifica-se que ele também exerce a profissão de advogado, como bem ressaltado em suas razões recursais, não tendo comprovado a sua efetiva renda mensal. Dessa forma, como já ressaltado, não fora discutida a ofensa à dignidade da pessoa humana pela janela da redução patrimonial. Diante deste contexto, reconheço a ausência dos requisitos autorizadores para concessão da pretensão recursal. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para que, querendo, apresente contrarrazões. Oficie-se ao Juízo da 20a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de agosto de 2024 às 09:37:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora